Tribunal: TJDFT
Processo: 0703012-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA TERRACAP NÃO DEMONSTRADO. DESFAZIMENTO DO CONTRATO. PERDA DAS ARRAS. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA.
I. A parte que se omite quanto à especificação de provas não pode validamente arguir cerceamento de defesa depois do julgamento contrário aos seus interesses.
II. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito provém da suficiência da prova documental para a elucidação dos fatos controversos e relevantes do litígio, segundo o disposto nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.
III. De acordo com a inteligência dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, vencida a fase postulatória, somente é admissível a juntada de novo documentos relativos a fatos posteriores, para contrapor documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.
IV. À falta de prova do descumprimento das obrigações legais, editalícais e contratuais pela Terracap (alienante), a ruptura da compra e venda por iniciativa do adquirente importa na perda das arras, nos termos do artigo 418 do Código Civil.
V. Mecanismos financeiros previstos no edital e no contrato de compra e venda não podem ser legitimamente invocados para respaldar a resolução do contrato por onerosidade excessiva.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.